Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0700123-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RFNEVES GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de Id 59550142, págs. 1-3, sob a nomenclatura de especificação de provas. O “writ” já se encontra pautado para julgamento em razão, justamente, do trazido à apreciação, referente à atividade preponderante do adquirente, para fins de recolhimento de ITBI em razão da extinção da Associação Novo Noroeste. Ademais, o Parecer SEI-GDF no 123/2024 mencionado, com o objetivo de fazer prova do suposto direito do impetrante, na via estreita do “mandamus”, que exige prova pré-constituída, faz menção à condição da atividade preponderante do adquirente, o que há de ser levado em consideração no julgamento do caso, apontando, expressamente, a pessoa jurídica a ser, em tese, beneficiada com a suspensão da exigência do ITBI “em face da impossibilidade da caracterização da atividade preponderante da empresa adquirente", no caso, diversa da ora impetrante, bastando simples leitura do seu texto (ID 59550143, pás. 1-8). Prossiga o feito já incluso em pauta para julgamento consoante certidão de ID 59169171. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator